Tribunal: TJSP
Processo: 1037559-16.2024.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Compra e venda de bem móvel (geladeira) – Vício de qualidade do produto – Sentença de parcial procedência – Insurgência da corré LG – Matéria devolvida que se limita à caracterização de DANO MORAL – Configuração – Efeitos do inadimplemento contratual que ultrapassam o aborrecimento normalmente dele decorrente – Desídia da fornecedora – "QUANTUM"

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Compra e venda de bem móvel (geladeira) – Vício de qualidade do produto – Sentença de parcial procedência – Insurgência da corré LG – Matéria devolvida que se limita à caracterização de DANO MORAL – Configuração – Efeitos do inadimplemento contratual que ultrapassam o aborrecimento normalmente dele decorrente – Desídia da fornecedora – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO – Manutenção – Valor fixado razoável e adequado à compensação dos danos suportados de forma justa e moderada, atendendo às particularidades do caso concreto sem que se possa falar em enriquecimento ilícito da parte autora – Honorários advocatícios recursais – Negado provimento.